Tribunal: STF
Processo: ARE 1065629
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DECRETO-LEI 3.365/41. LIMITE ATINGIDO EM SENTENÇA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I - A condenação máxima nos consectários da sucumbência ocorreu na sentença, nos termos da legislação especial de regência.



    II - Há erro material na majoração de honorários recursais que ultrapassem o limite máximo estabelecido por lei.



    II - Embargos de declaração acolhidos para excluir a majoração dos honorários sucumbenciais.